Tribunal: TJDFT
Processo: 0743484-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0743484-49.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RANILTON MONTEIRO NEVES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de apelação cível interposta por RANILTON MONTEIRO NEVES contra sentença (ID 58181300) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, que nos autos da ação monitória proposta em seu desfavor pelo BANCO DO BRASIL S.A, rejeitou os embargos e constituiu de pleno direito o título executivo judicial, na forma do art. 702, § 8o, do Código de Processo Civil, no valor de R$ 82.834,19 (oitenta e dois mil, oitocentos e trinta e quatro reais e dezenove centavos), a ser acrescido de correção monetária e juros de mora, a partir da data da última atualização. Adoto, em parte, o relatório lançado na r. sentença: “(...) Trata-se de ação monitória proposta por BANCO DO BRASIL S/A em face de RANILTON MONTEIRO NEVES. O banco autor afirma que, no dia 09/01/2023, o réu contratou, via sistema de autoatendimento, crédito direto ao consumidor, n. 988723949, na quantia de R$ 48.184,08, para renovação de débito, vencendo a primeira parcela em 22/03/2023 e a última em 22/02/2029. Todavia, o requerido não efetuou o pagamento do débito, que perfaz a quantia atualizada de R$ 82.834,19. Requer, portanto, que o réu efetue o pagamento da quantia devida. O requerido não efetuou o pagamento do débito e apresentou embargos à monitória, ID n. 185164263, requerendo o benefício da gratuidade de justiça e a suspensão do feito, bem como alegando, preliminarmente, inépcia da inicial. No mérito, afirma que possui diversos empréstimos; que se trata de uma relação de consumo; que se trata de contrato de adesão que privilegia o fornecedor; que os descontos devem ser limitados em 30% dos seus rendimentos líquidos; que deve ser aplicado o princípio da dignidade da pessoa humana; que os encargos contratuais devem ter incidência somente até o ajuizamento da ação monitória; que há excesso de cobrança, sendo devida a repetição do indébito. Ademais, formula pedido reconvencional de repactuação de débitos por superendividamento. Por fim, pugna pela procedência dos embargos. O pedido reconvencional não foi recebido. O banco autor apresentou impugnação aos embargos, ID n. 187733408, na qual defende a inaplicabilidade do CDC; a inaplicabilidade de efeito suspensivo; a validade da petição inicial; a existência de provas suficientes do crédito exequendo; a inexistência de excesso do valor cobrado; a inocorrência de onerosidade excessiva; e a impossibilidade de revisão contratual em sede de embargos. Tece considerações acerca da capitalização de juros e encargos; juros remuneratórios; juros de carência devidos no contrato; e a mora. Por fim, pugna pela improcedência dos embargos. (...)” O réu, em suas razões recursais (ID 58181302), suscita preliminar de inépcia da inicial, ao argumento de que a exordial não foi instruída com os documentos indispensáveis à propositura da demanda e “que BANCO AUTOR, não anexou qualquer prova quanto a suposta verdade alegada em seus cálculos, devendo apresentar todos os extratos do período”! Nesse contexto, diz inexistir demonstrativo do débito, o que malfere a previsão contida no enunciado 247 da Súmula de jurisprudência do STJ. Assim, pede que o recurso seja provido e, ao fim, que o processo seja extinto sem resolução do mérito. No mérito, reclama i) do termo inicial de contagem dos juros e da correção monetária, que deverá se dar a partir do ajuizamento da demanda; ii) dos juros de mora, que defende serem devidos somente a partir do ato citatório; iii) da cobrança de juros que afirma capitalizados de forma indevida e em percentual superior a 12% a.a, devendo ser reduzido a 1,6% a.m, pois não houve “pacto expresso de capitalização de juros”, além de que tal capitalização é diária, e o último percentual (1,6%) é que reflete a taxa média de mercado. Alega, também que iv) não está configurada a mora, pois está presente a cobrança de encargos abusivos, a atrair a incidência do entendimento firmado pelo STJ por ocasião do julgamento do REsp n. 1.061.530/RS e, ainda, que v) há “cobrança da comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios/remuneratórios, ainda que expressamente pactuada”. Por fim, postula o seguinte: “(...) Em virtude do exposto, o Apelante requer que o presente recurso de apelação seja CONHECIDO e, quando de seu julgamento, seja totalmente PROVIDO para reformar a sentença recorrida, no sentido de acolher o pedido inicial do Autor Apelante, por ser de inteira Justiça. Não sendo esse o entendimento, o que se diz apenas por argumentar, requer sejam afastados os encargos contratuais em debate tidos como ilegais”. O recurso é isento de preparo e foi contrariado (ID 58181305). É o relatório. Decido. Os autos revelam que se trata de ação monitória proposta pelo Banco do Brasil contra o apelante para a cobrança de valores decorrentes de empréstimo inadimplido no importe de R$82.834,19 (ID 58181153). Revelam ainda, que o devedor se trata de servidor do Senado Federal, cuja remuneração alcança o valor mensal de R$41.842,33, conforme contracheque de ID 58181284. O conhecimento do recurso comporta esclarecimentos. Preliminar de não conhecimento do recurso suscitada de ofício – inobservância da dialeticidade Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, ao receber o apelo, o relator poderá negar conhecimento ao recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; Sobre o tema, o artigo 1.010 do CPC, que trata do Princípio da Dialeticidade, elenca os requisitos a serem cumpridos na apelação, dentre os quais está a indicação das razões de fato e de direito que justificariam a reforma da sentença impugnada (incisos II e III), sob pena de não conhecimento do recurso por ausência de regularidade formal. Assim, não preenche tal pressuposto a apelação cujas razões estejam dissociadas do que foi decidido pelo juiz na sentença. É inepto o apelo que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito ou que os trazem totalmente desconectados da sentença, de modo a impedir a correta verificação dos limites da irresignação. A exigência de exposição clara e objetiva dos fundamentos de fato e de direito e da apresentação de pedidos coerentes com a pretensão buscada decorre do Princípio da Dialeticidade que, na interpretação de Luiz Orione Neto, consiste: [...] na necessidade de que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais está inconformado com a decisão recorrida, bem como decline as razões do pedido de prolação de outra decisão. Portanto, de acordo com esse princípio, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. [...]. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não-conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial. (in Recursos Cíveis, 3a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, PP. 199 e 202.) No caso, verifico presente o vício em questão no apelo manejado pela parte ré, pois as razões recursais se encontram, de fato, dissociadas dos fundamentos sobre os quais se ancora a sentença recorrida, além de tratar de temas estranhos àqueles dos embargos monitórios, de sorte que extrapola, também, os limites objetivos da lide, a atrair a presença, ainda, do vício na inovação recursal, cujo conhecimento do recurso em tais pontos importaria supressão de instância, hipótese vedada no ordenamento. Como consequência disso, terminou-se por prejudicar a própria compreensão do pedido recursal, pois se tratou de determinados temas nos embargos; a sentença resolveu a lide em determinada direção, e se recorre para pedir a sua reforma, sem atacá-la com a técnica jurídico-processual apropriada, isto é, num juízo de dialeticidade e contraditório efetivos que é esperado no processo civil. A propósito, transcrevo o cerne do pedido recursal: “para reformar a sentença recorrida, no sentido de acolher o pedido inicial do Autor Apelante, por ser de inteira Justiça. Não sendo esse o entendimento, o que se diz apenas por argumentar, requer sejam afastados os encargos contratuais em debate tidos como ilegais”. Cumpre anotar, por oportuno, que, em relação aos poucos temas cujo tratamento coincide nos embargos monitórios, na sentença e no recurso, como se dá com a preliminar de inépcia da petição inicial, os argumentos se encontram replicados, sem o efetivo combate ao entendimento monocrático para demonstrar que está presente o vício, certo, ademais, de que, de fato, não existe, conforme bem definido na sentença, até porque os documentos indispensáveis à propositura da ação se fazem presentes. É o que se visualiza com facilidade da simples leitura do quanto anexado nos ID’s 58181154, 58181155, 58181156, 58181157 e 58181158, que permitem, sem dificuldade, verificar a origem do débito e sua evolução, sobretudo a partir do inadimplemento. Os autos permitem ainda concluir que as razões recursais trazidas ao Tribunal não combatem o entendimento monocrático que, embora sucinto, verificou insuficientes os argumentos e respectivos documentos trazidos com os embargos monitórios. Veja-se, no que importa, o fundamento adotado: “Quanto à preliminar de inépcia da petição inicial, observo que a petição preenche os requisitos do artigo 700 do CPC, haja vista que os documentos juntados são suficientes para a propositura da ação monitória. Em relação ao pedido de concessão de efeito suspensivo, observa-se que a parte ré pugnou pela suspensão do feito com base nos artigos que tratam da impugnação ao cumprimento de sentença, o que não se aplica ao caso dos autos. Portanto, rejeito as preliminares. Presentes os pressupostos processuais e condições da ação, passo ao exame do mérito. Quanto à prova escrita, para comprovação do direito de exigir o pagamento, tem-se o contrato bancário confessadamente firmado entre as partes, com a previsão de todos os encargos que incidiriam na operação contratada, confira-se ID n. 175794586. Além disso, vê-se no referido documento, a indicação dos valores emprestados, data e encargos contratados, inclusive CET, bem como evolução da dívida, devidamente explicados e detalhados. Já o valor não foi impugnado de forma séria, com indicação de valores que entende devido, logo, tornou-se incontroverso, posto que calculado em consonância com as cláusulas contratuais e extratos apresentados nos autos. No mais, a parte ré alegou excesso de execução e juntou uma planilha de débitos sem a incidência de quaisquer juros e outros encargos contratuais, sem fundamentar porque os encargos não podem incidir sobre o valor devido, de forma totalmente genérica, o que impede o exame da alegação de excesso. Portanto, os embargos monitórios não podem ser admitidos, devendo-se julgar procedente o pedido monitório, da forma como pleiteado na inicial”. No cotejo, portanto, entre os pedidos deduzidos na origem e aqueles do recurso em julgamento (descritos no relatório), verifica-se, não apenas dissociação, como também a presença de argumentação genérica, sem amparo em elementos robustos capazes de animar a apreciação da irresignação em cotejo com a sentença, com o mínimo de rigor que se espera na instância revisora. Por fim, de se registrar, pela leitura da contestação, que a pretensão efetiva do réu é a instauração de procedimento de superendividamento, medida inviabilizada nos autos de ação monitória, pois, ela própria também encerra procedimento especial. Enfim, tudo em desfavor do conhecimento do recurso. Com essa inteligência, de fato, a outra conclusão não se pode chegar senão a de que inexistem elementos capazes de afastar a constituição, de pleno direito, do título executivo judicial, tal qual estabelecido na r. sentença. De novo, nas razões recursais, o que se verifica são argumentos absolutamente genéricos, citações de outros processos envolvendo as partes, tudo em vista de se tentar justificar a desnecessidade de adimplir-se com o compromisso financeiro assumido, presente que o réu se trata, presumidamente de pessoa esclarecida, servidor do legislativo federal, que não pode alegar desconhecimento ao contratar os mútuos, cujo valor lhe fora entregue pela instituição financeira. Tal procedimento não trouxe qualquer ponto com suficiência argumentativa bastante para conduzir ao provimento do recurso, observado a necessidade de que a petição recursal seja apresentada de forma articulada, concatenada, com a devida correlação entre aquilo que se está a argumentar e a documentação/prova constante dos autos. Nada disso, contudo, ocorreu. Logo, verifica-se presente vício nas razões recursais que impede o conhecimento do recurso por inobservância da dialeticidade. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão/sentença, confira-se a jurisprudência deste Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA NO CURSO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DIÁLOGO TÉCNICO ENTRE O DECIDIDO E O RECURSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. RECURSO. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. INEXISTÊNCIA. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. CARÁTER PROTELATÓRIO. ABUSO DO DIREITO AO RECURSO. CARACTERIZAÇÃO. MULTA. IMPOSIÇÃO (CPC, ART. 1.021, § 4o). 1. A peça recursal guarda nítida similitude com a petição inicial, com a única ressalva de que, enquanto esta está destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem o pedido e moldá-lo de conformidade com o aduzido, aquela está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte inconformada, estando debitado à parte recorrente o ônus de alinhar os argumentos aptos a desqualificar a decisão recorrida, sob pena de incorrer em inépcia, obstando o conhecimento do recurso (CPC, art. 1.016, II e III). 2. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, incorrendo em inépcia o agravo que alinhava argumentos inteiramente dissociados do aduzido na decisão agravada e efetivamente resolvido, obstando seu conhecimento. (NCPC, arts. 932, III, e 1.016, II e III). 3. Adstringindo-se a decisão devolvida a reexame a inadmitir o agravo de instrumento manejado por ausência de diálogo técnico entre o decidido e o recurso, reconhecendo o provimento a inépcia da peça recursal, o inconformismo que aviara a agravante defronte o resolvido deve ser vocacionado, nos limites do decidido, a infirmar o acerto jurídico do pronunciamento judicial, dialogando técnica e juridicamente com o provimento emanado, consoante orienta o princípio da dialeticidade, sob pena de incorrer a peça recursal em inaptidão técnica, determinando seu não conhecimento (CPC, arts. 932, III, e 1.016, II e III). 4. Configurado o manejo de agravo interno em descompasso com o firmado pela decisão agravada, reproduzindo inadmissibilidade já reconhecida quanto ao agravo de instrumento originalmente manejado, traduz abuso no exercício do direito de defesa e ao livre acesso ao judiciário resguardados à parte, legitimando e determinando a sujeição da agravante à sanção processual preceituada pelo artigo 1.021, §4o, do CPC como forma de ser prestigiado o objetivo teleológico do processo, que não se compraz com a perpetuação da causa via do uso abuso do direito ao recurso. 5. Agravo interno não conhecido. Multa imposta. Unânime. (Acórdão 1288842, 07211641320208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 23/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifos nossos) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CORRESPONDENTE. PRECLUSÃO. PROVA DA ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES FÁTICAS. AUSÊNCIA. MISERABILIDADE JURÍDICA NÃO COMPROVADA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A não formulação das razões ou fundamentos de desacerto da decisão recorrida viola o princípio da dialeticidade, segundo o qual a parte recorrente deve expor as razões pelas quais entende necessária a reforma do decisum vergastado de maneira clara e objetiva, impondo-se, no caso, o conhecimento parcial do recurso. 2. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural é relativa, já que se admite seja cessada por prova em contrário produzida pela parte adversa, podendo tal benefício ser negado, de ofício, pelo juiz, caso presentes nos autos elementos que demonstrem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente. 3. Resta preclusa a decisão que indefere a gratuidade de justiça em primeira instância, caso não haja a interposição do agravo de instrumento correspondente (artigo 1.015, V, CPC). 4. Diante da não comprovação de alteração das condições econômicas da parte, que justifique a revisão da decisão preclusa que indeferiu a gratuidade de justiça, o indeferimento deve ser mantido. 5. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, não provida.(Acórdão 1293962, 07013164120198070011, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifos nossos) Com essa compreensão acerca do quanto presente nos autos, dispensam-se maiores delongas para concluir no sentido de que a r. sentença revela-se incensurável, razão por que deve ser mantida na íntegra e, por outro lado, o recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Ante o exposto, suscitada de ofício a preliminar de inobservância do princípio da dialeticidade, acolho-a para, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHECER do recurso da parte ré. Por fim, majoro a verba honorária fixada na sentença para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, o que faço com amparo no art. 85, §11 do CPC, observado, contudo o disposto no §3o do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator